Tribunal: CARF
Processo: 10166.725112/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725112/2013-61
ACÓRDÃO
1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS. DEPENDÊNCIA ENTRE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatada, em processo administrativo anterior, a inexistência de
comprovação das retenções de imposto de renda na fonte que
fundamentavam o alegado saldo negativo de IRPJ, inexiste direito
creditório a ser reconhecido ou utilizado em compensação. Havendo
relação de dependência entre o processo de compensação e o processo de
análise do direito creditório, o julgamento definitivo deste último
repercute sobre o primeiro, afastando a necessidade de nova apreciação
de mérito.
DCTF.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
A alteração da apuração de saldo negativo para IRPJ a pagar enseja o
lançamento de ofício do crédito tributário, uma vez que o débito não fora
constituído em DCTF.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Inviável a realização de diligência ou perícia quando o direito creditório já
foi definitivamente apreciado em processo administrativo anterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725112/2013-61
2
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael Taranto
Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA
LTDA. contra o Acórdão no 02-097.463, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em face de Despacho Decisório que não
reconheceu o direito creditório e não homologou compensações referentes ao ano-calendário de
2009.

O procedimento fiscal teve início a partir da análise da Declaração de Compensação
Eletrônica (DCOMP no 34122.02492.250509.1.3.02-4143), que pleiteava a compensação de débito
diversos com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2009, no
montante original de R$ 164.968,32.

O lançamento decorreu da análise de direito creditório efetuada por meio do
processo de n° 10166.902579/2013-31 relativa ao 1o trimestre de 2009, pelo qual se constatou a
não comprovação da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora no montante de
R$569.223,80. Com a dedução indevida dessas retenções, a apuração do lucro do contribuinte
passou de saldo negativo de IRPJ para IRPJ a Pagar, no valor de R$404.480,48.

Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) o processo administrativo do Auto de Infração possui vínculo de
dependência com o processo de análise do crédito (no
10166.902579/2013-31), sendo necessário o julgamento em
conjunto ou o sobrestamento deste processo até o julgamento do
processo principal;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725112/2013-61
3
b) o IRPJ a pagar não foi declarado na DCTF porque a apuração da
Contribuinte, ao deduzir o total das retenções, resultou em saldo
negativo de IRPJ (R$ 164.968,32), que é um crédito, não uma dívida a
ser confessada na DCTF; e
c) A glosa da RFB (R$ 569.223,80) não tem fundamento, uma vez que a
Contribuinte é credora da SRFB e não devedora de IRPJ, conforme
provas anexa ao processo principal (no 10166.902579/2013-31), o
qual requer sua juntada como prova emprestada.

A 10a Turma da DRJ/BHE, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, julgou-a
improcedente, adotando as seguintes teses:
a) O
processo
administrativo
de
análise
de
crédito
(no
10166.902579/2013-31) já concluiu sua fase administrativa com
acórdãos do CARF (Acórdão 1302-003.444 da 3a Câmara/2a Turma
Ordinária e rejeição de Embargos Declaratórios) que negaram
provimento ao recurso voluntário. Assim, o direito creditório não foi
comprovado administrativamente, e não cabe mais nenhuma
análise;
b) Não há previsão legal para o sobrestamento de um processo em
virtude de outro vinculado, e o princípio da oficialidade obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final. O
tratamento da dependência ocorre com a repercussão dos efeitos do
julgamento
definitivo
do
processo
principal
no
processo
dependente; e
c) O IRPJ a Pagar foi devidamente constituído por lançamento de ofício
(Auto de Infração), pois a alteração na apuração (de Saldo Negativo
para IRPJ a Pagar) obrigou o Auditor a constituir o crédito, uma vez
que ele não estava constituído em DCTF.

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF argumentando:
a) existência de crédito de IRPJ suficiente na PER/DCOMP no
34122.02492.250509.1.3.02-4143 para cobrir os débitos referente
aos 1o Tri. /2009 – Existência de notas fiscais, extratos,
comprovantes de retenção e planilhas confirmando a retenção –
Princípio da Verdade Material;
b) possibilidade de utilizar crédito não deduzido de um período em
período seguinte – Em conformidade com o art. 65 da IN RFB no
1.717/17, art. 74 da Lei no 9.430/96 e Solução de Consulta COSIT no
160/2016; e
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725112/2013-61
4
c) subsidiariamente, que se proceda com a realização das diligências e
perícia para a verificação dos cálculos e valores relativos às
compensações efetuadas.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
1. Do mérito
Conforme narrado, o presente lançamento decorreu da análise de direito creditório
efetuada por meio do processo de n° 10166.902579/2013-31 relativa ao 1o trimestre de 2009,
pelo qual se constatou a não comprovação da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora
no montante de R$569.223,80. Com a dedução indevida dessas retenções, a apuração do lucro do
contribuinte passou de saldo negativo de IRPJ para IRPJ a Pagar, no valor de R$404.480,48.
0001 DEDUÇÕES INDEVIDAS DE IMPOSTO
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES/ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO
Em 25/05/2009, o sujeito passivo transmitiu Declaração de Compensação
Eletrônica (DCOMP) no 34122.02492.250509.1.3.02-4143, com o objetivo de
compensar débitos diversos com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ
apurado no 1o trimestre de 2009, no montante original de R$ 164.968,32.
A análise do referido direito creditório foi efetuada por meio do processo de no
10166.902579/2013-31 e, no âmbito deste, foi emitido, em 03/05/2013, o
Despacho Decisório eletrônico cujo número de rastreamento é 050880231 (cópia
juntada aos presentes autos).
Nesse Despacho Decisório analisou-se o somatório das parcelas de composição do
crédito informado na DCOMP, no valor de R$ 873.757,24, que consiste
unicamente de retenções de imposto de renda pelas fontes pagadoras. Do total
do crédito alegado, foram confirmadas somente as retenções no valor total de R$
304.533,44, tendo sido R$ 2.227,02 validados automaticamente pelo Sistema de
Controle de Créditos e Compensações (SCC) e R$ 302.306,42 validados por meio
de intervenção do usuário, conforme o Processo de Guarda de Documentos no
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725112/2013-61
5
10166.722615/2013-84. Restou, dessa forma, o montante de R$ 569.223,80 sem a
devida comprovação da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.
Observa-se, assim, que a contribuinte realizou dedução indevida a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2010, Número da Declaração 0595356,
Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral), Linhas
14 e 15, em que informou retenções de imposto de renda no valor de R$
873.757,24. A partir do valor confirmado de IRRF, R$ 304.533,44, e do imposto de
renda devido constante das Linhas 01 e 02 da Ficha 12A da DIPJ 2010, informado
pela contribuinte, no montante de R$ 709.013,92, constata-se que, em razão da
comprovação parcial das retenções na fonte de imposto de renda, ocorreu a
inversão da situação credora da contribuinte, representada pelo alegado Saldo
Negativo de IRPJ, para a situação devedora, representada pelo IRPJ a Pagar, no
valor de R$ 404.480,48, relativamente ao 1o trimestre de 2009.
O valor apurado a título de IRPJ a Pagar, no valor de R$ 404.480,48, não foi
declarado pela contribuinte em documento legal de confissão de dívida, ou seja,
na DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais do respectivo
período de apuração, exigindo, dessa maneira, a constituição do referido crédito
tributário por meio do presente lançamento de ofício, para que o valor de IRPJ a
Pagar, concernente ao 1o trimestre de 2009, seja objeto de cobrança nos termos
dos procedimentos legais.
Desse modo, como bem salientado no relato fiscal, observa-se que o presente
lançamento de ofício é decorrente da análise do alegado direito creditório de saldo negativo de
IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2009, que se realizou por meio do processo administrativo n.o
10166.902579/2013-31, de forma que há uma relação de dependência entre os processos, pois a
comprovação das retenções na fonte de IRRF, que foram objeto de glosa por falta de comprovação
por parte da contribuinte pode resultar em alteração do IRPJ a pagar, ou no reconhecimento do
saldo negativo.
Diante desse cenário, ao analisar a impugnação, a DRJ assim se manifestou:
Portanto, podemos concluir que o processo 10166.902579/2013-31 já concluiu
sua fase administrativa. O direito creditório pleiteado pela impugnante, analisado
administrativamente apenas no processo 10166.902579/2013-31, não foi
comprovado, não cabível mais nenhuma análise administrativa sobre esse tema.
No presente processo, ao contrário do que a impugnante afirma, a justificativa
para o lançamento pela Autoridade Autuante não foi por declaração do sujeito
passivo de IRPJ a pagar na DIPJ sem que houvesse tal declaração em DCTF.
De forma precisa e minuciosa, a Fiscalização explica que a empresa autuada
realizou dedução indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
informando retenções de imposto de renda relativas ao 1o trimestre de 2009 no
valor de R$ 873.757,24 (R$ 18.077,26 + R$ 855.679,98) quando, na verdade, o
montante confirmado foi de apenas R$ 304.533,44.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725112/2013-61
6
O IRPJ devido informado pela contribuinte na DIPJ (fl. 40), no montante de R$
709.013,92 (R$ 429.008,35+ R$ 280.005,57), tinha sido completamente
compensado pelos valores de retenção informados pela empresa, resultando em
saldo negativo, ou seja, o contribuinte não declarou, em sua DIPJ, IRPJ a pagar.
Após a análise, com a constatação de valor menor das retenções de IRPJ, restou à
impugnante saldo de IRPJ a Pagar, no valor de R$ 404.480,48: (...).
A mudança na apuração obrigou o Auditor Fiscal a constituir o crédito tributário
devido, já que ele não estava constituído em DCTF.
Com relação ao mérito, tendo em vista a concordância com os fundamentos
relativos às retenções na fonte de IRPJ adotados pela DRJ no processo
10166.902579/2013-31, já expostas no presente voto, adoto as mesmas razões de
decidir, nos termos do art. 50, §1o da lei 9784/99.
Ante o exposto, chegamos a conclusão que o crédito tributário de IRPJ a pagar, no
valor de R$ 404.480,48, foi devidamente constituído e não pode ser mais alterado
em virtude desse vínculo.

Por sua vez, a Recorrente traz aos autos, essencialmente, as alegações a seguir:
a) existência de crédito de IRPJ suficiente na PER/DCOMP no
34122.02492.250509.1.3.02-4143 para cobrir os débitos referente
aos 1o Tri. /2009 – Existência de notas fiscais, extratos,
comprovantes de retenção e planilhas confirmando a retenção –
Princípio da Verdade Material;
b) possibilidade de utilizar crédito não deduzido de um período em
período seguinte – Em conformidade com o art. 65 da IN RFB no
1.717/17, art. 74 da Lei no 9.430/96 e Solução de Consulta COSIT no
160/2016; e
c) subsidiariamente, que se proceda com a realização das diligências e
perícia para a verificação dos cálculos e valores relativos às
compensações efetuadas.
Não obstante as alegações apresentadas em sede recursal, o fato é que o processo
administrativo que analisou o direito creditório não reconheceu as retenções aduzidas pela
Recorrente, conforme se extrai do acórdão n.o 1302003.444, abaixo transcrito:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725112/2013-61
7

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725112/2013-61
8

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.104 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725112/2013-61
9
Diante do exposto, dada a relação de dependência dos presentes autos com o
processo n.o 10166.902579/201331, julgado na seara administrativa, por meio do Acórdão no
1302003.444 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, não merece reforma a decisão vergastada, nem
mesmo se faz necessária a realização de diligências, considerando que a negativa do direito
creditório objeto de apreciação naqueles autos enseja a negativa do direito ora pleiteado.

2. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 365
DF CARF MF
Original